Tribunal: TJPA
Processo: 0819970-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819970-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEORGE CARVALHO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ROUBO QUALIFICADO
–
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça;

2. A pretensão de revogação da custódia não comporta conhecimento, visto que o impetrante não instruiu o presente
writ
com a decisão judicial que fundamente o alegado constrangimento ilegal arguido (manutenção da prisão preventiva);

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
GEORGE CARVALHO DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800727-25.2021.8.14.0033.

O impetrante afirma que o paciente fora preso 26/10/2021, acusado da prática do crime de roubo qualificado, sem que, até o presente momento, tenha se encerrada a instrução criminal, em claro excesso de prazo à formação da culpa.

Sustenta que, em 04/10/2022, o juízo coator revogou a custódia cautelar do acusado Anderson Santa Rosa Batista. Por essa razão, o paciente requereu a revogação dessa prisão em 17/10/2022 e, até agora, os autos estão paralisados, em clara negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, vez que a última vez que houve a reavaliação periódica fora em 09/03/2022.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar, sem deduzir as razões desse último pleito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 12147790), as quais foram prestadas (ID nº 12521083). Indeferi a liminar (ID. nº 12529033).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12594441).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a revogação da prisão preventiva, pelo reconhecimento do excesso de prazo da custódia e da desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar.

Através das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 09/03/2022, estando os autos na fase de alegações finais. Assim, conforme Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA DELITIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA N° 53 DO TJMG - INCOGNIÇÃO -- VIA IMPRÓPRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - RELAXAMENTO DA PRISÃO - DESCABIMENTO. 1. Não se conhece de pedido de habeas corpus que se constitua em mera reiteração de anterior, já julgado, nos termos do enunciado n. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
O prazo para a formação da culpa não se resume a uma simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça"
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.247653-3/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022).

Concernente à manutenção da custódia, observa-se que o Juízo impetrado nas informações relatou que prisão preventiva do paciente
foi reavaliada em 01/02/2023
, bem como que ele não se encontra apenas preso preventivamente nos autos do processo 0800727-25.2021.8.14.0033, mas também cumprindo pena pela sua condenação nos autos do processo 0006023-37.2016.8.14.0033.

De outro lado, a pretensão de revogação da custódia não comporta conhecimento, visto que o impetrante não instruiu o presente
writ
com a decisão judicial que fundamente o alegado constrangimento ilegal arguido (manutenção da prisão preventiva)

.

Como é sabido, o habeas corpus é medida urgente, que exige prova pré-constituída, a qual não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de seu ajuizamento. Cabendo, assim, ao impetrante o ônus de sua instrução, demonstrando a coação indevida sofrida pelo paciente.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023